Tribunal: TJBA
Processo: 0000123-09.2007.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000123-09.2007.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: JOAQUIM BORGES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM 1989 – INDENIZAÇÃO INFERIOR AO VALOR LEGALMENTE PREVISTO NA ÉPOCA DOS FATOS – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – APLICAÇÃO DA LEI 6.194/74 – INDENIZAÇÃO LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
Restou configurado o interesse da parte autora em pleitear a complementação de indenização referente ao seguro DPVAT, devido à insuficiência do pagamento administrativo realizado.

Legitimidade ativa reconhecida.
A parte autora comprovou sua qualidade de cônjuge da vítima por meio de certidões de casamento e óbito, preenchendo os requisitos legais.

Competência da vara de consumo.
Argumento rejeitado, considerando que a comarca detinha competência para apreciar a demanda, mesmo não sendo especializada em direito do consumidor.

Inovação recursal.
A alegação de pagamento administrativo a terceiros como credores putativos não foi aventada na contestação em primeira instância, configurando inovação recursal e, portanto, matéria não cognoscível nesta fase.

Indenização do seguro DPVAT.
Em atenção ao princípio tempus regit actum, aplica-se a redação original da Lei 6.194/74, vigente à época do sinistro, que previa indenização de até 40 (quarenta) salários mínimos em caso de morte.

Jurisprudência consolidada.
Entendimento pacífico no sentido de que, para acidentes ocorridos sob a égide da redação original da Lei 6.194/74, o cálculo da indenização deve observar o salário mínimo vigente à época do sinistro, não sendo aplicáveis leis posteriores que alteraram o limite indenizatório.

Desprovimento do recurso.
Mantida a sentença que condenou a seguradora à complementação da indenização até o limite de 40 salários mínimos, conforme legislação aplicável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000123-09.2007.8.05.0205, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelado JOAQUIM BORGES DE QUEIROZ .

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, para CONHECER em parte E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, o fazem, de acordo com as razões do voto condutor

Salvador, .